Tribunal: TJMT
Processo: 1008712-18.2019.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1008712-18.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bloqueio de Valores de Contas Públicas, Direito de Greve]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PROCEDENTE – PRELIMINAR REJEITADA - BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA – VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO – MONTANTE APURADO PELO ESTADO E ACEITO PELO SINDICATO – INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE ESSA QUANTIA - AUSÊNCIA DE ELEMENTO NOVO – INTERESSE EM REDISCUTIR A MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A decisão combatida não esta coberta pelo manto da coisa julgada, pois sequer transitou em julgado.

Consta no acórdão objeto do
Cumprimento de Sentença
a obrigação do Estado de Mato Grosso em restituir os valores que decotou dos subsídios dos professores que aderiram ao movimento grevista, e, de acordo com o Ente Público, esta obrigação soma
R$ 89.208.587,17
(oitenta e sete milhões, duzentos e oito mil, quinhentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos). O pagamento parcial dessa quantia, ainda que após reunião particular entre as partes, não afasta os parâmetros de fixação da verba honorária no caso concreto, ou seja, sobre o valor líquido da condenação.

A ausência de elemento novo capaz de modificar o entendimento jurídico formado na decisão combatida impõe a manutenção do
decisum
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em virtude da decisão que homologou o cálculo apresentado pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público

(SINTEP/MT)
no ID. 155290158, fixou como valor da condenação a quantia de R$124.898.624,71 (cento e vinte e quatro milhões, oitocentos e noventa e oito mil, seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e um centavo) e, arbitrou os honorários advocatícios em 3% (três por cento), nos termos do art. 85, § 3.º, IV, § 4.º, IV, e, § 5.º do Código de Processo Civil.

O Agravante alega que a homologação do cálculo carece de respaldo jurídico, pois inexistiu trabalho advocatício.

Aduz que o valor pago aos servidores (R$ 88.039.184,88), relativo à devolução do
quantum
decotado do subsídio dos professores grevistas, não adveio de ordem judicial, mas sim da proposta de acordo apresentada de forma espontânea pelo Ente Público,
“a qual foi elaborada levando em consideração a latente necessidade de retorno das aulas na rede de ensino estadual, que restou prejudicada sobremaneira em razão da conduta dos sindicalizados do SINTEP.”

Assegura que o Executado
“efetuou ESPONTANEAMENTE o pagamento dos pontos cortados em julho de 2019, sem que houvesse qualquer determinação judicial para tanto, mas tão somente proposta de acordo apresentada pelo próprio ente público, na tentativa de fazer cessar o movimento grevista que tanto prejudicou a população, notadamente os estudantes do ensino público estadual”.

Ressalta que a quitação do valor ocorreu após reunião entre a diretoria do Agravado
Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (SINTEP/MT)
e o Governo do Estado, ocasião em que firmaram novo acordo, proposto pelo Estado, já que o anterior não havia sido cumprido pela Entidade.

De forma contumaz, repete que
“os valores foram totalmente pagos pelo Estado por conta própria, inexistindo trabalho advocatício que tenha influído neste resultado,
e que
“inexistiu decisão judicial que determinasse o pagamento, ao contrário do afirmado na decisão monocrática.”

Frisa que, consoante Informação n.º 01599/2022/SUMF/SEDUC da Secretaria de Educação, levando em consideração o mencionado pagamento, o saldo remanescente devido aos servidores é de apenas R$ 1.169.402,29 (um milhão, cento e sessenta e nove mil, quatrocentos e dois reais e vinte e nove centavos).

Explicita que este saldo corresponde ao subsidio dos servidores efetivos que se encontram em usufruto de Licença para Tratamento de Interesse Particular (LIP) e Licença para Acompanhamento do Cônjuge (LAC) e, dos servidores temporários que não fizeram a reposição das aulas, ou seja, não concluíram a prestação dos serviços.

Aduz que a utilização de R$ 89.208.587,17 (oitenta e nove milhões, duzentos e oito mil, quinhentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos) como base de cálculo dos honorários advocatícios revela-se “
ilusório, excessivo e injustificável”
.

Firme nesses argumentos requer a reforma da decisão unipessoal a fim de que seja utilizado o valor de R$ 1.169.402,29 (um milhão, cento e sessenta e nove mil, quatrocentos e dois reais e vinte e nove centavos) como base de cálculo da verba honorária.

Contrarrazões no ID. 173195681 em que o Sindicato Agravado argui, preliminarmente, que os parâmetros de liquidação de sentença e base de cálculo dos honorários esta acobertado pela coisa julgada material. No mérito, rechaça as teses do Recorrente e assegura o intuito protelatório deste recurso.

Ao final, requer a manutenção do
decisum
combatido e a condenação do Agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4.º do CPC.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID. 173729653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2023